Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003158-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. NÃO SUJEIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA AO CONCURSO DE CREDORES. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Cruzeiro do Sul S/A contra decisão proferida em embargos de declaração, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON, inscrita em dívida ativa, na qual se deferiu justiça gratuita, se reconheceu a incidência de juros moratórios após a liquidação extrajudicial e se determinou o prosseguimento da execução, indeferindo a habilitação do crédito no juízo
falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem ser suspensos a partir da decretação da liquidação extrajudicial; (
ii
) estabelecer se crédito não
tributário inscrito em dívida ativa deve se submeter ao juízo falimentar mediante habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 124 da Lei no 11.101/2005 não determina a suspensão automática dos juros moratórios após a decretação da falência ou liquidação extrajudicial, mas apenas condiciona sua exigibilidade à suficiência do ativo.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.764.396/PE (repetitivo), firma entendimento de que os juros continuam a fluir após a liquidação, sendo excluídos apenas se constatada insuficiência do ativo ao final do procedimento.

A exclusão dos juros configura condição resolutiva, e não suspensiva, permitindo sua incidência até eventual verificação de insuficiência patrimonial.

A análise da suficiência do ativo deve ocorrer no encerramento do processo falimentar, sendo prematura sua exclusão no curso da execução fiscal.

O art. 29 da Lei no 6.830/80 afasta expressamente a submissão da dívida ativa — tributária ou não — ao concurso de credores e à habilitação em falência.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON constitui dívida ativa não tributária, sujeita ao regime da execução fiscal, sem distinção quanto à natureza do crédito.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais reconhece que a execução fiscal não se submete ao juízo universal da falência, podendo prosseguir para apuração do crédito.

A inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela recursal, especialmente diante da consolidação fática da falência e da ausência de risco concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 9o, II, 83, VII, 124; Lei no 6.830/80,
arts
. 2o e 29; Lei no 4.320/64, art. 39, § 2o; CPC, art. 300; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.764.396/PE (repetitivo); STJ,
AgRg
no
AREsp
408.304/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.06.2015; STJ, REsp 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-SP, AI 2193218-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 30.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0020385-38.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução Fiscal no 0041175-14.2013.8.11.0041
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, formalizada por meio da CDA no 20133695, no valor histórico de R$ 4.666,61.

Consta dos autos que a executada, ora agravante, apresentou manifestação pleiteando a suspensão da execução fiscal ou, subsidiariamente, a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no juízo falimentar, tendo o pedido sido indeferido pelo magistrado singular.

Em sede de embargos de declaração, opostos pela parte executada, o Juízo de origem acolheu-os parcialmente para: (i) deferir o benefício da justiça gratuita; (ii) esclarecer que os juros moratórios posteriores à decretação da liquidação extrajudicial (05/04/2012) continuam a fluir, ressalvada a possibilidade de sua exclusão ao final, caso demonstrada a insuficiência do ativo; e (iii) manter o indeferimento da expedição de certidão de crédito, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 29 da Lei no 6.830/80.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (a) a necessidade de suspensão da incidência de juros moratórios a partir da decretação da liquidação extrajudicial, com fundamento no art. 124 da Lei no 11.101/2005; (b) a natureza não tributária do crédito executado, defendendo sua submissão ao concurso de credores e a consequente habilitação no juízo falimentar; (c) a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, diante do risco de constrições indevidas; e (d) a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em razão da alegada insuficiência patrimonial.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência de juros após a liquidação extrajudicial e determinar a habilitação do crédito no juízo falimentar.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por esta Relatoria.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da decisão agravada e a inaplicabilidade das teses recursais, pugnando pela manutenção da decisão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por ausência de interesse público ou de incapazes que justifique sua atuação obrigatória.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
insurgência recursal não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida, que se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Da incidência dos juros moratórios após a decretação da liquidação extrajudicial

A agravante sustenta que os juros moratórios devem ser suspensos a partir da decretação da liquidação extrajudicial ocorrida em 05/04/2012, invocando o disposto no artigo 124 da Lei no 11.101/2005, que assim estabelece:

"Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados."

A interpretação propugnada pela recorrente, todavia, não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Com efeito, o artigo 124 da Lei de Falências não determina a suspensão automática da fluência dos juros moratórios a partir da decretação da quebra ou da liquidação extrajudicial. O que o dispositivo estabelece é uma condição resolutiva para a exigibilidade dos juros posteriores à falência, condicionando seu pagamento à suficiência do ativo da massa falida após a satisfação dos credores subordinados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.764.396/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"Na liquidação extrajudicial, tal como no procedimento falimentar, são devidos juros moratórios anteriores à decretação da quebra, e os que lhes são posteriores, além de não terem a fluência interrompida, serão excluídos somente se o ativo apurado for insuficiente para o pagamento dos passivos."

Extrai-se do precedente que a fluência dos juros moratórios não é interrompida pela decretação da liquidação extrajudicial ou da falência. Os juros continuam a incidir normalmente, sendo que sua exclusão somente ocorrerá ao final do procedimento
liquidatório
, caso se comprove a insuficiência do ativo para pagamento integral do passivo.

Trata-se, portanto, de condição resolutiva, e não suspensiva, da exigibilidade dos juros. A distinção é fundamental: enquanto a condição suspensiva impede o exercício do direito até que o evento futuro e incerto se realize, a condição resolutiva permite o exercício pleno do direito, subordinando sua extinção à ocorrência do evento futuro e incerto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os juros moratórios posteriores à decretação da falência não são automaticamente excluídos do crédito exequendo, ficando sua exigibilidade condicionada à demonstração da suficiência do ativo da massa falida, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA APÓS A DECRETAÇÃO DA
FALÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, EM MOMENTO POSTERIOR, CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o pagamento dos juros de mora, devidos pela massa falida, em momento posterior à decretação da falência, está condicionado à existência de ativo necessário ao pagamento da dívida principal. II.
A Corte a quo, ao negar provimento ao recurso de Apelação da Fazenda Nacional, mantendo a sentença de Primeira Instância, entendeu indevida, na presente Execução Fiscal, a inclusão dos juros de mora, após a decretação da falência. Afirmou, todavia, que, posteriormente, seria facultado à Fazenda Pública demonstrar a suficiência do ativo, para cobrir o pagamento de tais valores
. III. Referida determinação não impossibilita a cobrança futura dos juros de mora devidos após a decretação da falência, mas apenas condiciona o seu pagamento à comprovação futura da suficiência do ativo. Ademais, tal medida afigura-se necessária para se vedar a cobrança antecipada de tais juros, juntamente com o montante principal devido. Nesse sentido: "o acórdão recorrido confirmou a sentença que determinou sejam decotados, do valor cobrado na execução fiscal, a multa administrativa e os juros moratórios devidos em momento posterior à decretação da quebra, condicionando-se o pagamento desses juros à hipótese de o ativo bastar ao
pagamento do principal, sendo reclamáveis da
massa .
Assim sendo, não se está excluindo peremptoriamente do crédito exequendo o valor referente aos juros, mas evitando que sua cobrança se dê antecipadamente, junto com o principal; caso contrário, estar-se-ia diante de excesso de execução. Ademais, os juros de mora devidos no período anterior à decretação da quebra ficaram intangíveis, não dependendo das forças do ativo".

(STJ,
AgRg
no
AREsp
352.264/SE,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/03/2014). IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 408304 SE 2013/0340986-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2015)

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado balanço patrimonial demonstrando que seu patrimônio líquido é inferior ao passivo, tal circunstância não autoriza, neste momento processual, a exclusão automática dos juros posteriores à decretação da liquidação extrajudicial. A insuficiência do ativo deve ser verificada ao final do procedimento
liquidatório
, no âmbito do juízo universal da falência, após a apuração definitiva de todos os créditos e a realização integral do ativo.

A decisão recorrida, ao esclarecer que os juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial continuam sendo devidos, ressalvando-se a possibilidade de sua exclusão caso, ao final do procedimento
liquidatório
, seja comprovada a insuficiência do ativo para pagamento do passivo, adotou interpretação perfeitamente alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A orientação encontra eco na jurisprudência pátria, que igualmente reconhece que os juros moratórios posteriores à decretação da falência não são automaticamente afastados, estando sua exigibilidade condicionada à suficiência do ativo, bem como admite a incidência da multa moratória, nos termos da Lei n. 11.101/2005, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Decretação de falência e sua implicação na incidência da multa e dos juros de mora. I – MULTA – Possibilidade de inclusão da multa moratória na classificação dos créditos de falência decretada na vigência da Lei no 11.101/2005 – Aplicação do artigo 83, VII, da Lei no 11.101/2005. II – JUROS DE MORA –
Os juros moratórios são devidos nos termos do artigo 124 da Lei no 11.101/2005 e incidem até a decretação da quebra. Após a decretação da falência, os juros ficam condicionados à suficiência do ativo apurado.
III – Decisão alterada com relação à exigibilidade da multa moratória – Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21932182220248260000 São Paulo, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 30/09/2024, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

Ademais, a própria jurisprudência colacionada pela agravante em suas razões recursais confirma esse entendimento. Vejam-se os julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais transcritos pela recorrente:

"Conforme disposto no art. 124, 'caput' da Lei n. 11.101/2005, os juros moratórios incidem normalmente até a data da decretação da falência, não incidem após sua decretação e enquanto correr o processo falimentar e, havendo fundos, após o pagamento do principal de todos os credores habilitados, poderão ser exigidos na totalidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.119941-9/001)

"Os juros de mora serão suspensos após a decretação da falência e ficarão condicionados à suficiência do ativo da massa falida (art. 124 da Lei no 11.101/05)."

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.112023-9/001)

Observe-se que os precedentes mencionados pela própria agravante reconhecem que os juros posteriores à falência ficam condicionados à suficiência do ativo, não sendo automaticamente excluídos. A expressão "não incidem após sua decretação" deve ser compreendida no contexto da ordem de pagamento no concurso de credores, e não como suspensão da fluência temporal dos juros para fins de apuração do crédito.

Importante destacar, ainda, que o artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 determina que a habilitação de crédito deve conter
"o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação"
. A atualização mencionada no dispositivo compreende não apenas a correção monetária, mas também os juros incorridos até a data da quebra, cuja cobrança posterior fica condicionada à existência de ativo suficiente.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida ao manter a incidência dos juros moratórios posteriores à
liquidação extrajudicial, ressalvando a possibilidade de sua exclusão ao final do procedimento
liquidatório
, caso comprovada a insuficiência do ativo.

Da desnecessidade de habilitação do crédito no juízo falimentar

A agravante sustenta, ainda, que, por se tratar de crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, deveria haver habilitação no juízo falimentar, com observância da ordem de preferência dos credores, afastando-se a aplicação do artigo 29 da Lei no 6.830/80.

A tese não merece acolhida.

O artigo 29 da Lei no 6.830/80 estabelece de forma expressa e inequívoca:

"Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento."

Por sua vez, o artigo 2o da mesma lei define o conceito de dívida ativa da Fazenda Pública:

"Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal."

Da análise sistemática do dispositivo lega
l
mencionado, verifica-se que o legislador não estabeleceu qualquer distinção entre dívida ativa tributária e não tributária para fins de aplicação do privilégio processual previsto no artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais. O dispositivo refere-se genericamente à "Dívida Ativa da Fazenda Pública", abrangendo, portanto, tanto os créditos de natureza tributária quanto os de natureza não tributária.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
tem se posicionado
no sentido de que as execuções fiscais não se submetem ao juízo universal da falência, podendo prosseguir regularmente, inclusive com a prática de atos constritivos, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÕES FISCAIS QUE NÃO SE SUSPENDEM DIANTE DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 6o, § 7o-B, DA LEI N. 11.101/05 – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA AS DEVIDAS CONSTRIÇÕES VISANDO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o E 29 DA LEI N. 6 .830/80 (EXECUÇÃO FISCAL) E ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO. 1. In
casu
, a sentença apelada extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a decretação de falência da parte executada. 2.
Crédito que não se sujeita ao
concurso de credores ou habilitação em processo falimentar, uma vez que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial e/ou decretação de falência
. 3. Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao Juízo da recuperação judicial, em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do Juízo e da preservação da empresa.
4 .
Sentença anulada. 5. Recurso provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00203853820158110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

A multa administrativa aplicada pelo PROCON, objeto da presente execução fiscal, constitui típico crédito não tributário integrante da dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no 4.320/64, que expressamente menciona "multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias".

Assim, o crédito executado sujeita-se integralmente ao regime jurídico estabelecido pela Lei no 6.830/80, inclusive no que concerne à não sujeição ao concurso de credores ou habilitação em falência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o privilégio processual do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais aplica-se a toda a dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária.

No julgamento do REsp 1.931.633/GO, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
assentou que
"para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante"
, analisando conjuntamente o artigo 29 da Lei no 6.830/80, o artigo 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005 e o artigo 10-A da Lei no 10.522/2002, todos os quais não fazem distinção entre créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública.

Embora o precedente trate especificamente de recuperação judicial, o fundamento é plenamente aplicável ao caso de falência, pois a
razão de decidir
reside no reconhecimento de que o regime jurídico especial conferido aos créditos da Fazenda Pública não distingue entre créditos tributários e não tributários.

Ademais, a interpretação sistemática da legislação aplicável conduz à mesma conclusão. O artigo 187 do Código Tributário Nacional estabelece que
"a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento".
Trata-se de norma específica aplicável aos créditos tributários.

Por sua vez, o artigo 29 da Lei no 6.830/80, que é norma geral aplicável a toda a dívida ativa da Fazenda Pública, estabelece regra idêntica, estendendo o privilégio processual aos créditos não tributários. Não haveria sentido em o legislador repetir a mesma regra em dois diplomas legais distintos se a intenção fosse restringir o privilégio apenas aos créditos tributários.

A interpretação propugnada pela agravante, no sentido de que apenas os créditos tributários estariam excepcionados da habilitação no juízo
falimentar, conduziria ao esvaziamento completo do artigo 29 da Lei no 6.830/80, pois os créditos tributários já estão contemplados pelo artigo 187 do Código Tributário Nacional. Tal interpretação violaria o princípio hermenêutico segundo o qual não se deve presumir que o legislador tenha incluído na lei palavras inúteis.

Importante ressaltar, ainda, que a execução fiscal constitui instrumento processual especial conferido à Fazenda Pública para a cobrança judicial de seus créditos, sejam eles tributários ou não tributários. Trata-se de procedimento dotado de prerrogativas e privilégios que visam assegurar a efetividade da arrecadação de receitas públicas, as quais são essenciais para o custeio das atividades estatais e para a consecução do interesse público.

A submissão dos créditos não tributários da Fazenda Pública ao concurso universal de credores no juízo falimentar implicaria indevida subversão do regime jurídico especial estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais, retirando da Fazenda Pública o instrumental processual específico que lhe foi conferido pelo legislador para a tutela do interesse público.

Ademais, a jurisprudência reconhece que a execução fiscal pode prosseguir normalmente mesmo após a decretação da falência, cabendo ao juízo da execução fiscal definir a existência e o montante do crédito, enquanto eventual pagamento deverá observar as regras do concurso universal de credores no juízo falimentar.

Nesse sentido, não há qualquer incompatibilidade entre o prosseguimento da execução fiscal e o processo de falência. O juízo da execução fiscal permanece competente para a apuração e constituição definitiva do crédito inscrito em dívida ativa, sendo que, uma vez definido o
montante devido, eventual satisfação do crédito deverá observar o regime jurídico próprio do concurso de credores no processo falimentar, respeitando-se a ordem de preferência estabelecida pela Lei no 11.101/2005.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de falência e determinar o prosseguimento da execução fiscal, adotou interpretação perfeitamente alinhada com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Da ausência dos requisitos para concessão da tutela recursal

Por fim, registro que a tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual merece ser integralmente ratificada.

Com efeito, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a decisão recorrida
se
encontra
em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme amplamente demonstrado nos tópicos anteriores. Não há, portanto, verossimilhança nas alegações da agravante que justifique a reforma da decisão recorrida.

No que concerne ao perigo de dano, observa-se que a agravante está em liquidação extrajudicial desde 05/04/2012 e em falência desde 12/08/2015, ou seja, há mais de dez anos. Foi deferido o benefício da justiça gratuita, reconhecendo-se a insuficiência de recursos da massa falida. O patrimônio líquido é negativo, conforme balanço patrimonial de 31/12/2024. Todos os bens da massa falida já estão arrecadados e sob administração judicial no processo de falência. O valor da execução é relativamente baixo (R$ 4.666,61 histórico).

Diante desse quadro fático, eventual penhora de valores ou bens na presente execução fiscal encontraria os mesmos bens já arrecadados no processo de falência, não havendo risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. O argumento de que haveria risco de constrição de valores e bens da agravante é mais teórico do que concreto, considerando a situação consolidada há mais de uma década.

Inexiste, portanto, o
perigo da demora
necessário à concessão da medida antecipatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026